Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-87.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável, deve-se manter a absolvição, com base no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido não provido.